Tribunal: STF
Processo: HC 266356
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 302, §3º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA ORIGEM. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.051.421.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DOLOSO DESCLASSIFICADO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA ADEQUAÇÃO À SÚMULA 231/STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1068/STF. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA SEM EFEITO PRÁTICO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação criminal interposta por J. A. L. B. R. contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, que, após desclassificação do crime de homicídio doloso, condenou o acusado pelo delito previsto no art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão que acolheu os embargos de declaração é nula; (ii) estabelecer se o Tema 1068 do STF se aplica às hipóteses de desclassificação no Tribunal do Júri; (iii) verificar se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação; (iv) examinar a correção da pena-base fixada acima do mínimo legal; (v) analisar a aplicação da atenuante da menoridade relativa e o regime inicial de cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) Acolher embargos de declaração para ajustar a pena ao mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ, não configura reexame de mérito, mas correção técnica de omissão, sendo legítima a decisão. 4) O Tema 1068 do STF não se aplica a hipóteses de desclassificação 5) Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado expôs de forma clara os critérios do art. 59 do Código Penal e justificou a fixação do regime inicial fechado. 6) A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da gravidade da culpabilidade (grau de alcoolemia superior ao dobro do permitido) e das circunstâncias do crime (ausência de habilitação para conduzir veículo automotor). 7) A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida, mas não gera redução da pena em razão da incidência da Súmula 231/STJ. 8) A manutenção do regime inicial fechado é justificada pela existência de circunstâncias judiciais negativas e pela gravidade concreta do delito, em conformidade com o art. 33, § 3º, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9) Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 10) Embargos de declaração que corrigem omissão para adequar a pena ao mínimo legal não configuram nulidade, mas exercício legítimo de integração da sentença. 11) O Tema 1068/STF não se aplica aos casos de desclassificação no Tribunal do Júri, pois a condenação é proferida por juiz singular e não pelo Conselho de Sentença. 12) A sentença que expõe critérios do art. 59 do CP atende ao dever constitucional de fundamentação. 13) A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais negativas, como elevado grau de alcoolemia e ausência de habilitação. 14) A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida, mas não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal. 15) Circunstâncias judiciais negativas justificam a imposição do regime inicial fechado, mesmo em penas inferiores a 8 anos.”



    Em habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no regime inicial do cumprimento de pena.



    Arrazoa que “a maioria das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao Paciente: é réu primário, sem antecedentes, não se demonstrou má conduta social ou personalidade desviada, e as consequências do delito foram ordinárias ao tipo penal”. Considera “ausente motivação idônea e concreta, é ilegal e desproporcional a imposição do regime inicial mais gravoso (fechado), razão pela qual se requer a sua substituição diversa do fechado, em observância à legislação penal, à jurisprudência consolidada e aos princípios da individualização e humanidade da pena”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    a) O conhecimento e a concessão da presente ordem de ofício, ante a flagrante ilegalidade e teratologia da decisão impugnada, para suspender de imediato os efeitos do mandado de prisão expedido, assegurando ao Paciente o direito de responder em liberdade até o julgamento final deste Writ,; 



    b) No mérito, requer-se a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, diverso do fechado, em observância ao art. 33, §§ 2º e 3º, e ao art. 59 do Código Penal, bem como à Súmula 719 do STF; 



    c) Por fim, na eventualidade de Vossa Excelência, Eminente Relator, entenda pelo não conhecimento deste writ, requer seja a presente ordem postulada concedida de ofício, a fim de fixar regime menos severo ao Paciente.” 



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei)



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1º/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. 



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    Consoante relatado, busca-se a fixação de regime inicial diverso do fechado, em favor do paciente. 



    Na hipótese, o Tribunal estadual manifestou-se nos seguintes termos sobre a dosimetria da pena do paciente (grifos nossos): [...]



    Como se vê, o Tribunal de origem entendeu pela fixação do regime inicial fechado com lastro na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Foram negativadas a culpabilidade e as circunstâncias do crime, em razão do grau de alcoolemia ser superior ao dobro do limite legal e da ausência de CNH, o que, de fato, confere maior reprovabilidade à conduta. 



    Desse modo, a despeito da pena do paciente ter sido fixada em 5 anos de reclusão, mostra-se cabível a fixação do regime inicial fechado, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do disposto no art. 33, § § 2º e 3º, c /c art. 59 do CP, e da jurisprudência pacificada desta Corte Superior. [...]



    Por fim, sobre a alegação de indevido bis in idem, em razão de os mesmos elementos terem sido utilizados para exasperar a pena-base e, novamente, para justificar o regime mais gravoso, percebe-se que a questão não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise da questão por esta Corte Superior. 



    A propósito: "Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que fica obstada sua análise, em princípio, pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância e de violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal" (AgRg no HC n. 967.923/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025).



    Cabe ainda ressaltar que, "para se considerar o tema tratado pela instância a quo, faz-se necessária a efetiva manifestação cognitiva sobre a temática suscitada, de modo a cotejar a realidade dos autos com o entendimento jurídico indicado" (AgRg no HC n. 778.674/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 2/12/2022).”



    Com efeito, “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013). Nesse sentido, o seguinte julgado:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017)  



    Trata-se de matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido o HC n.º 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/08/2016:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada &apos;a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha&apos;. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.



    Quanto ao regime inicial, o Tribunal a quo consignou que “o Tribunal de origem entendeu pela fixação do regime inicial fechado com lastro na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Foram negativadas a culpabilidade e as circunstâncias do crime, em razão do grau de alcoolemia ser superior ao dobro do limite legal e da ausência de CNH, o que, de fato, confere maior reprovabilidade à conduta”.



    Assim, observo que este Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento no sentido de a gravidade concreta da conduta ser fundamento adequado para a imposição do regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO NO PRAZO REGIMENTAL. MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A parte interessada, regularmente intimada para manifestação acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, deixou de arguir o seu inconformismo perante o Tribunal local. É da jurisprudência deste STF o entendimento de que a matéria “não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 135002 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017). 2. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria igualmente minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 3. Conforme já assentou esta CORTE, "A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena" (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 226.591-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/05/2023)



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Crimes de estupro, ameaça e lesão corporal. 3. Imposição de regime inicial fechado. Gravidade concreta da conduta. Fundamentação idônea. 4. Precedentes. 5 Argumentos incapazes de modificar os fundamentos da decisão recorrida. 6. Agravo improvido. (RHC 189.693-AgR, Segunda Turma, Rel. p/ acórdão, Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/11/2020)



    Ademais, esta Corte sufraga orientação no sentido de as peculiaridades do caso concreto poderem ser utilizadas para fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, POR DUAS VEZES, E CORRUPÇÃO DE MENORES. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Conforme já assentou esta CORTE, "A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena" (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 224.572-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/3/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS GRAVOSO. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Para além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na fixação do regime inicial de cumprimento, é possível observar, também, as especificidades da conduta delituosa. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto”. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 214.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 18/10/2022)



    Demais disso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)



    Deveras, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente